Tribunal: STF
Processo: ARE 1493113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DESDE 03/05/1995, EM PERÍODO ANTERIOR À NORMA REGULAMENTADORA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A FIM DE QUE NA FICHA FUNCIONAL CONSTE TODO O PERÍODO EM QUE PRESTOU SERVIÇO A MUNICIPALIDADE, BEM COMO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE NECESSITA DA EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA NESSE SENTIDO, CONFORME ART. 7º, INCISO XXIII, DA CF/88 E SÚMULA 119 DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO O ADICIONAL NO PERÍODO POSTULADO PELO AUTOR. PERÍODO ANTERIOR A NORMA REGULAMENTADORA - LEI MUNICIPAL Nº 1757/2017. PAGAMENTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. POR DECORRÊNCIA LÓGICA SE INEXISTE A OBRIGAÇÃO LEGAL DE PAGAMENTO DO ADICIONAL ANTES DA LEI LOCAL, NÃO HÁ COMO RECONHECER A PRESENÇA DE AGENTES NOCIVOS PARA FINS DE POSTERIOR REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DECLARATÓRIO QUE DEPENDE INTRINSECAMENTE DO PRINCIPAL. AS RAZÕES TRAZIDAS NO PRESENTE RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO VERGASTADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA. APELO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente